Tribunal: TJSP
Processo: 1011662-13.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Irresignação da ré contra o desfecho da lide e do autor em face da improcedência do pleito indenizatório. Corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de responsabilidade do antigo locatário do imóvel. Inadmissibilidade da suspensão dos serviços, ante a natureza pessoal da

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Irresignação da ré contra o desfecho da lide e do autor em face da improcedência do pleito indenizatório. Corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de responsabilidade do antigo locatário do imóvel. Inadmissibilidade da suspensão dos serviços, ante a natureza pessoal da obrigação. Precedentes desta 12a Câmara de Direito Privado. Privação de serviço essencial que extrapola o mero aborrecimento. Dano "in re ipsa" que independe da comprovação do prejuízo. Indenização ora fixada em R$ 8.000,00 a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada para julgar procedente a demanda. Recurso da autora parcialmente acolhido e apelo da ré, desprovido.